Tribunal: TJES
Processo: 0001188-09.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001188-09.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO TRANSLATIVO PRÉVIO. CONFLITO ENTRE TITULARIDADE DO CRÉDITO E GARANTIA EM CONTRATO DE MÚTUO. LEGITIMIDADE DA ENDOSSATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento movida por Francisco Arruda Calda, reconhecendo a ADAMA Brasil S.A. como legítima credora da duplicata objeto da lide e autorizando o levantamento do valor depositado judicialmente. A sentença também condenou exclusivamente a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa para cada um dos procuradores das partes vencedoras (autor, Adama e Agromai). O recurso alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, a ilegitimidade da ADAMA como credora e a necessidade de revisão da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (
I
) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
II
) determinar se a ADAMA Brasil S. A. é a legítima credora da duplicata objeto da consignação, em face de endosso supostamente conflitante com garantia contratual firmada entre a apelante e a emitente; (
III
) verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios em patamar superior ao limite previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo de origem realizou o julgamento antecipado com base na suficiência da prova documental constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou oral. A condução da instrução e a apreciação da necessidade probatória são competências do magistrado, como destinatário da prova.

4.
Reconhece-se que o crédito consubstanciado na duplicata foi validamente endossado à ADAMA Brasil S. A., com anuência do devedor consignante e antes da formalização das cédulas de crédito bancário que serviriam de garantia em contrato firmado entre a emitente e o SICOOB. O endosso translativo transferiu a titularidade do crédito à ADAMA, prevalecendo sobre a garantia posterior.

5.
Afasta-se a alegação de fraude ou má-fé na operação entre ADAMA e AGROMAI, por ausência de provas nos autos que infirmem a regularidade da circulação do título.

6.
Dá-se parcial provimento ao recurso para corrigir a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a condenação de 10% para cada conjunto de patronos (autor, ADAMA e AGROMAI) totalizaria 30%, em afronta ao teto de 20% estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC. O montante deve ser limitado a 20%, a ser rateado equitativamente entre os advogados das partes vencedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo verifica a suficiência da prova documental.

2.
O endosso translativo anterior à constituição de garantia contratual prevalece na definição da titularidade do crédito objeto de consignação.

3.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem respeitar o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil
, sendo vedada a fixação de percentuais cumulativos que o extrapolem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 85, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1643493/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14-10-2020; AgInt no AREsp 1641825/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28-08-2020; AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03-08-2020; TJES, Apelação Cível n. 0000649-37.2015.8.08.0067, Terceira Câmara Cível, j. 28-05-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001188-09.2015.8.08.0065.

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA.

APELADOS: AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA-ME, ADAMA BRASIL S. A. E FRANCISCO ARRUDA CALDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de fls. 264-271v, proferida pela MM. Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré nos autos da “ação de consignação em pagamento” ajuizada por Francisco Arruda Calda contra ela, apelante, e também contra Agromai Agropecuária Ltda.-ME, Adama Brasil S. A. e Banco Itaú S. A., que acolheu “a PRELIMINAR suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido BANCO ITAU S. A., julgando extinto o feito em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”, mas julgou “PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para confirmar a liminar concedida às fls. 22 e DECLARAR a ADAMA BRASIL S/A, titular do crédito referente à duplicata decorrente da Nota Fiscal de n° 000.019.428 no valor de R$ 1.985,00, posteriormente convertida na duplicata referente à NFe 000.000.6624 no valor de R$ 1.985,00, AUTORIZANDO, via reflexa, o levantamento do valor depositado à fl. 16, com os acréscimos incidentes” (fl. 277v).

Diante de tal conclusão, reconheceu “a sucumbência apenas da correquerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA – SICOOB”, condenando-a “ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios de forma individual aos procuradores da autora e das corrés, ora arbitrados em 10% (dez cento) sobre o valor da causa” (fl. 305).

Nas razões recursais (fls. 295-300 e 310-2), a apelante suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela não realização da prova pericial e ausência de oportunidade de manifestação sobre as contestações das demais rés.

Preliminar de cerceamento de defesa

De logo, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide, conforme realizado pelo juízo
a quo
, está amparado no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da suficiência da prova documental produzida para a formação do convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A propósito, é imperioso ressaltar que a distribuição do ônus da prova e a decisão sobre a necessidade de produção de provas adicionais é atribuição do magistrado, que, como destinatário das provas, deve zelar pela celeridade processual e indeferir aquelas que se revelem inúteis ou meramente protelatórias, conforme estabelecem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento” (STJ – REsp. 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 14-10-2020).

Em igual sentido:

(...). 4. 'Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento' (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (...). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1641825/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ: 28-08-2020).

D
iante de tais considerações, rejeito a preliminar de cerceamento ao direito de defesa.

M
ÉRITO

Quanto
ao mérito a apelante sustentou, em síntese,
que: 1) a r. sentença incorreu em erro ao reconhecer a ADAMA DO BRASIL S. A. como a legítima credora, aduzindo que, na verdade, ela própria detém um endosso translativo das duplicatas, concedido como garantia em contrato de mútuo com a AGROMAI, em montante superior ao valor da causa, e que a notificação do autor pela AGROMAI e ADAMA sobre o endosso à ADAMA foi fraudulenta e enganosa; 2) é questionável a boa-fé da ADAMA, devido a conluio com a AGROMAI para prejudicá-la; e 3) deve ser revista sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque foi vítima no processo e que a condenação em 10% do valor da causa de forma individual para cada um dos procuradores da autora e das corrés resultaria em um percentual total superior ao teto legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

As c
ontrarrazões
foram
apresentadas por ADAMA BRASIL S. A. às fls. 313-21 e por AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA.-ME às fls. 324-35, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem delongas, da análise detida da documentação acostada aos autos revela que o crédito objeto da demanda consignatória foi validamente transferido à ADAMA DO BRASIL S. A. por meio de endosso translativo, formalizado com a anuência do devedor consignante, em data anterior à formalização das Cédulas de Crédito Bancário que o SICOOB alegava como garantia.

Logo, resta configurado que a atuação do SICOOB em relação à duplicata era de mero endosso-mandato, sem transferência da titularidade do crédito.

Ademais
, há prova de que a
circularidade do título de crédito
beneficiou a
apelada Adama Brasil S. A.,
cujo valor o autor buscou
consigna
r para se liberar da obrigação assumida, dada a
transferência
do
s

títulos de
crédito e a
notificação
que ele (autor) recebeu como
devedor (fl.
299
)
acerca da circulação da
s
cambia
is
.
No caso o endosso translativo beneficiou a
apelada Adama
e o efeito jurídico daí decorrente

se sobrepõe
a alegação de garantida contratual de mútuo invocada pela apelante.

Outrossim, o
contrato de mútuo firmado entre SICOOB e AGROMAI, com cessão de créditos em garantia, não tem o condão de invalidar o endosso anterior e regularmente realizado em favor de terceiro de boa-fé. Portanto, deve ser mantida a sentença de primeiro grau quanto à declaração da ADAMA DO BRASIL S. A. como legítima credora da obrigação consignada.

Neste sentido, cito excerto de venerando aresto de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA E PROVA ORAL DESNECESSÁRIAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. TÍTULO DADO EM GARANTIA CONTRATUAL DE MÚTUO. ASPECTO TEMPORAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO ENDOSSO TRANSLATIVO ANTECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença (STJ - AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-08-2020). 2. - Não há ilegalidade no julgamento antecipado do mérito quando o Juiz demonstra na sentença que não houve necessidade de produção de outras provas, dada a incidência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A celeridade na entrega da tutela jurisdicional é inclusive fomentada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento (STJ REsp. 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 14-10-2020). 3. - A sacadora ofereceu como garantia em contrato de mútuo duas duplicatas mercantis que há havia transferido para terceiro por endosso translativo. Nessa circunstância, conforme entendeu o julgador de primeiro grau, a garantia estipulada no mútuo (na hipótese, em cédula de crédito bancário) não pode ser oposta contra o terceiro de boa fé (no caso, a endossatária). 4. - Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível n. 0000649-37.2015.8.08.0067, Terceira Câmara Cível, data da publicação/fonte 28-05-2021).

Em síntese, neste ponto está correta a r. sentença, dado que os endossos translativos para a
Adama Brasil S. A.
estão demonstrados
,
não
existindo no processo
prova que ilida a
regularidade
daquela circulação de crédito.

L
ado outro, assiste razão parcial à apelante no que se refere a necessidade de correção da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto porque na decisão dos Embargos de Declaração (fl. 305) arbitrou-se 10% (dez por cento) do valor da causa "de forma individual" para os procuradores do autor e das corrés (ADAMA e AGROMAI), e considerando que há três conjuntos de advogados distintos (autor, ADAMA e AGROMAI), o montante total da condenação em honorários seria de 30% (dez por cento para cada um), o que manifestamente excede o teto legal de 20% previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Assim, subsiste a necessidade de correção, que no caso se impõe não para reduzir a remuneração devida aos patronos, mas para adequar a condenação aos parâmetros legais, ou seja, o montante de 10% sobre o valor da causa, inicialmente fixado pela sentença para o conjunto dos vencedores, deve ser mantido como o valor total da verba sucumbencial, e este percentual –
seguindo os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabili
d
ade - de
ve ser rateado entre os procuradores da autora e das corrés Adama Do Brasil S. A. e Agromai Agropecuária Ltda.-ME, observando-se o teto máximo de 20%
(vinte por cento)
do valor da causa, conforme a literalidade do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
dou parcial
provimento ao recurso unicamente para limitar a verba honorária sucumbencial ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determinando que tal montante seja rateado entre os patronos da parte autora e das corrés Adama do Brasil S.A. e Agromai Agropecuária Ltda.-ME, vencedoras na demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.